Tribunal: STF
Processo: RHC 241090
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NULIDADE DE PROVAS PELA ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.